Tribunal: STF
Processo: ARE 1586755
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 282/STF no caso e a ausência de demonstração de que o acórdão recorrido tenha julgado válido ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.

A agravante alega, em suma, que o caso em exame envolve apuração de violação direta dos arts. 5°, II, e 22, XI, da Constituição da República.

Afirma, ainda, que houve a comprovação da correta interposição do recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal.

Por fim, sustenta que a afronta ao princípio da legalidade foi devidamente prequestionada, inclusive mediante oposição de embargos de declaração.

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso extraordinário, a arguida ofensa ao art. 22, XI, da Constituição da República não foi prequestionada. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.480.413 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/5/2024 — grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 — grifei).

Além disso, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). Nessa linha, aponto os seguintes julgados: 

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCREDENCIAMENTO DA IES PELO MEC. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO DIPLOMA. DANOS MORAIS. FATOS E PROVAS. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a necessidade da análise da legislação infraconstitucional pertinente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. 5. A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido (RE 1.574.519 AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16/1/2026 — grifei).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIAS RELATIVAS À LEGITIMIDADE ATIVA DO PROCON MUNICIPAL E À LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMO CONDIÇÃO PARA A HABILITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.569.958 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27/11/2025 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se. 
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator